Tribunal: TJDFT
Processo: 0756603-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO NA FATURA SEGUINTE. VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Repetição de Indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais; e, bem como o valor de R$ 3.445,57, referente à repetição do indébito.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que os seus serviços se equiparam aos de intermediação “on line” de diversos outros sites e aplicativos facilitadores e se o consumidor final sentir-se prejudicado em seus direitos deve insurgir-se contra o fornecedor final, ou seja, o profissional que prestou ou deixou de prestar os serviços. Afirma, ainda, que os valores reclamados nos autos foram estornados à autora na fatura seguinte, não havendo que se falar em repetição de indébito. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Verifica-se que o cartão integra a cadeia de serviços aos quais a autora imputou a existência de falha. Com efeito, o contrato de cartão pressupõe complexa estrutura negocial, em um contexto de contratação de massa como estratégia de negócios, com interdependência funcional entre a bandeira do cartão, que confere credibilidade e aceitabilidade à rede, e os bancos emissores dos cartões, responsáveis pela pulverização no mercado. Assim, ainda que não tenha sido estabelecida uma relação jurídica formal com o consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, a autora comprovou que foi indevidamente cobrada na fatura do mês junho de 2021, por valores que não foram utilizados em razão de falhas na tentativa de uso do cartão de crédito administrado pela ré (ID 34512303). Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame de eventual direito da parte autora à repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados, bem como da ocorrência, ou não, de danos morais.
5. A parte ré comprovou que realizou o estorno, na fatura do mês seguinte, dos valores indevidamente cobrados da autora na fatura do mês de junho de 2021 (ID 34512847, página 3). No entanto, considerando o conjunto probatório dos autos, sobretudo os diversos avisos e tentativas de comunicação da autora a respeito da irregularidade da cobrança pela ré, conclui-se que a cobrança indevida, ainda na fatura do mês de junho, não foi razoável e podia ser plenamente corrigida a tempo de não impor à consumidora o ônus de arcar com o pagamento de quantias as quais não gastou. Conforme as conversas anexadas aos autos com a inicial (Ids 34512304 e seguintes), a autora buscou contato com a ré por diversas plataformas diferentes – ligação telefônica, e-mail, chat – em diversos dias e horários, mas a requerida não foi hábil e acessível o suficiente para solucionar problema não causado pela consumidora, de modo que não há qualquer razão ou justificativa para a cobrança indevida dos valores elencados no processo.
6. Desse modo, a par do desconto indevido e do estorno perpetrado, a recorrida tem direito à repetição do indébito (CDC, Art. 42, parágrafo único), à míngua de hipótese de engano justificável, conforme determinado na sentença.
7. Na hipótese, a autora teve que buscar a solução de problema ao qual não deu causa, uma vez que é certo que não conseguiu concluir as compras que foram cobradas na fatura do mês de junho de 2021. Assim, teve que buscar o seu direito, sendo obrigada a se valer de ligações telefônicas e várias conversas via e-mail e chat (Ids 34512304 e seguintes), a fim de tentar evitar que fosse cobrada por valores indevidos.
8. Assim, a perda de tempo imposta à consumidora para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil da consumidora, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018).
9. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, ao alto valor da fatura indevidamente cobrada da autora, entende-se o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.